Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717849-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline Gomes de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0038013-79.2012.8.07.000, deferiu o levantamento da quantia depositada e determinou a apresentação de nova planilha de cálculos, com os seguintes fundamentos (Id. 35919134): “A controvérsia estabelecida diz respeito à quitação ou não da integralidade do valor executado, após a apresentação de cálculos pelo exequente (ID no 101535436), homologado ao ID 105391153 e pago pela executada (ID’s 109039289 e 114491086). Intimado a dizer sobre a quitação do débito (ID 116504133), o exequente manifesta sua inconformidade (ID 118031677), aduzindo que os cálculos homologados e pagos dizem respeito a apenas uma das duas planilhas que eram objeto da execução. Esclareceu, nesse sentido, que a execução fora embasada em duas planilhas correspondentes ao sub-crédito A sub-crédito B, aos quais se aplicavam encargos distintos, bem como que, ao juntar a planilha de ID 101535436, no valor de R$ 133.525,70, por equívoco, se baseou somente no sub-crédito A, deixando de apresentar os valores relativos ao sub-crédito B. Acrescentou restar evidenciado que, da análise das decisões proferidas em sede de embargos à execução que deram ensejo às alterações dos encargos contratuais (ID 62207564), em 2017 o valor incontroverso já perfazia o total de R$ 164.900,86, quantia superior ao valor quitado atualmente, de R$ 136.734,29. Assim, aduziu a vedação ao enriquecimento ilícito e invocou o art. 494, I, do CPC, defendendo a inexistência de preclusão quanto aos erros de cálculos, requerendo o levantamento da quantia depositada e a concessão de prazo para a apresentação de nova planilha com a amortização da dívida. Por seu turno, a segunda executada defendeu a impossibilidade de revolvimento de matéria transitada em julgado após a decisão homologatória e pediu a declaração de quitação total da dívida. É o relatório. Decido. Verifico inexistir controvérsia das partes acerca do alegado pelo Banco exequente – de que cometeu um equívoco ao apresentar os cálculos de ID 101535436 (valor de R$ 133.525,70), porque teria incluído em sua planilha somente os valores relativos ao sub-crédito A. Com efeito, apresentou tal planilha no contexto da decisão de ID 98970938 – em que fora instado a refazer do zero as suas contas, a partir da sentença dos embargos à execução, eis que várias impropriedades eivavam as contas anteriormente formuladas. Destaco, todavia, que a própria executada, em momento processual ligeiramente anterior - manifestação de 28/01/2021 (ID 82255793), apresentou a conta que entendia correta para a data de 30/11/2020, totalizando R$ 255.944,37, dos quais R$ 101.032,21 seriam equivalentes ao sub-crédito A e R$ 151.912,16, relativos ao sub-crédito B. Assim, a questão fundamental que se coloca não é acerca dos fatos – o alegado erro de cálculo, que certamente aconteceu, mas lógico-jurídica, relativa à eficácia e extensão da decisão que homologou tais cálculos, bem como sobre sua revisibilidade nesses autos, no atual momento processual. E a resposta acerca da extensão da decisão homologatória dos cálculos, passa pela extensão dos próprios cálculos por ela referendados. Assim, se a decisão de ID 105391153 reputou correta a conta apresentada pelo Banco exequente, o fez na própria extensão e limites da conta apresentada, não sendo lícito atribuir-lhe eficácia que extrapole a planilha apresentada, como que se estivesse a homologar, além dela, um virtual resultado zero àquilo que não fora calculado. A fase de cumprimento de sentença tem por finalidade atingir a exata satisfação do título executivo judicial transitado em julgado, não servindo como meio idôneo para sua alteração, salvo acordo de vontades entre as partes. Assim, a coisa julgada a ser preservada é a do próprio título exequendo. Tal compreensão se coaduna com os princípios da celeridade e efetividade, eis que a extinção da execução com o pagamento parcial poderia motivar a sua reabertura enquanto não precluso o direito do credor. Ademais, a boa-fé e a colaboração entre as partes é aplicável, também, na fase de cumprimento de sentença, sendo inadmissível o locupletamento do devedor que se quedou comodamente silente ante o equívoco apresentado e pede agora a extinção da totalidade da dívida. Logo, não há que se falar em extinção do processo pelo pagamento do débito nesse momento, faltando o pagamento do sub-crédito - B. Sendo assim, defiro o levantamento dos valores depositados (ID 109039289 e 114491086) relativos ao pagamento espontâneo do sub-crédito A. Expeça-se ofício de transferência, observando-se os poderes conferidos na procuração. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar – dessa vez com a máxima atenção para a correção das contas apresentadas – a planilha atualizada do débito relativo ao Sub-crédito B.” Inconformada, a Agravante pede a reforma da r. decisão, sob a alegação de que houve a preclusão da decisão que homologou os cálculos. Registra que o credor, após extirpar os encargos ilegais reconhecidos judicialmente, apresentou planilha de cálculo, a qual foi objeto de homologação e pagamento pelos devedores. Salienta que, em seguida, o credor postulou apenas o pagamento do montante referente à correção monetária do período compreendido entre a apresentação do cálculo e o pagamento efetivo. Destaca, contudo, que o juiz, em clara afronta à preclusão e coisa julgada, reconheceu apenas a quitação parcial e permitiu a apresentação de nova planilha pelo Agravado. Reforça que “não cabe ao i. Juízo dizer o direito no processo executivo, mas apenas seguir o procedimento já previsto no Código de Processo Civil. Sendo assim, tendo o credor apresentado o valor que reputa como correto, o encargo de se insurgir quanto a ele é da parte contrária. Ora, se o banco Agravado se esquiva ou deseja abrir mão do seu direito patrimonial, não cabe ao MM. Juiz, de ofício, rever a decisão”. Esclarece que o credor teve mais de 100 (cem) dias úteis para apresentação dos cálculos, com a suposta alegação de que é uma instituição de grande porte e necessita de mais tempo para a análise e, até agora, sequer apresentou eventual saldo devedor. Reforça que a r. decisão agravada fere a segurança jurídica e afronta o art. 502 do CPC, o qual contempla a autoridade de coisa julgada da decisão que não comporta mais recurso, e constitui comportamento contraditório do exequente. Aduz, ainda, que a alegação da existência de sub-créditos objetiva tão somente ludibriar o juízo e manipular os valores homologados, tendo em vista que o credor nunca tratou os valores de forma fracionada. Colaciona jurisprudência. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para declarar a quitação integral do débito executado e, por consequência, extinguir a execução, nos termos do art. 924 do CPC. Preparo comprovado (Id. 35919143). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida, sob o fundamento de que a decisão que homologou os cálculos se encontra preclusa. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre relatar que, em 15.10.2021, o douto Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, com o seguinte fundamento (Id. 105391153 dos autos de origem): “As executadas são assistidas por advogado e, assim, não há hipossuficiência técnica para apurar se os valores observam as decisões anteriores proferidas neste processo e a sentença dos embargos, pois são temas jurídicos. Quanto à hipossuficiência técnica para verificar se os cálculos foram realizados corretamente, basta a utilização de alguma das inúmeras planilhas atualmente disponíveis na internet para realização de cálculos financeiros. Em último caso, as partes podem ser auxiliadas por contador, se assim o desejarem. Ressalto que nenhuma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça. A tese de que os parâmetros dos cálculos são incompreensíveis não faz sentido. O valor de R$ 69.185,89, em 20/07/2010, corresponde à quantia transferida para o extrato de inadimplemento, nessa data, conforme planilha do ID62207097 - Pág. 4. A correção monetária foi feita pelo INPC, a primeira três meses após a data base e, a partir daí, mensalmente. Os executados podem até discordar dos cálculos feitos pelo exequente, mas não podem alegar que são incompreensíveis, quando basta procurar a informação nos autos. Cabe às partes e seus advogados estudar atentamente os autos antes das manifestações, pois presume-se o conhecimento de todas as informações neles contidas. Assim, considerando que não houve impugnação, mas apenas incabível alegação de que os parâmetros são incompreensíveis, HOMOLOGO os cálculos do ID101535436. Deixo de condenar o Banco do Brasil ao pagamento de repetição do indébito, pois não foi demonstrada a má-fé. A apresentação de cálculos errados, por si só, não demonstra esse elemento subjetivo. Trata-se, aliás, de algo comum em execuções, especialmente quando as atualizações não se baseiam nos parâmetros judiciais comuns, mas, sim, em contratos específicos. Concedo ao exequente prazo de 10 (dez) dias para indicar bens das executadas passíveis de penhora”. Diante do transcurso do prazo para interposição de recurso pelas partes, o Exequente solicitou a pesquisa de ativos financeiros dos devedores por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD (Id. 107238775 dos autos de origem), o que foi deferido pelo Magistrado a quo (Id. 107936529 dos autos de origem). Em seguida, a devedora, ora Agravada, depositou a quantia homologada e requereu a extinção do cumprimento de sentença, em razão da satisfação da dívida (Id. 109039287 dos autos de origem). Intimado a se manifestar sobre o depósito, o Banco do Brasil, em 14.12.2021, solicitou a dilação do prazo (Id. 111395969), o que foi atendido pelo Magistrado (Id. 111649034 dos autos de origem). Em 24.1.2022, o Exequente afirmou que o valor pago não contemplou a atualização monetária dos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, e solicitou o pagamento da diferença apurada (Id. 113694048 dos autos). Houve o pagamento do valor complementar e novo requerimento de extinção do processo em razão do pagamento (Id. 114491083 dos autos de origem). Ato contínuo, o credor requereu a concessão de 30 (trinta) dias úteis para análise interna e posterior juntada de novos cálculos (Id. 115368859 dos autos de origem), tendo douto Juiz a quo, por sua vez, concedido o prazo de 5 dias para o Exequente se manifestar (Id. 116504133 dos autos de origem). Em seguida, o credor afirmou “não há como se falar em quitação do débito, posto que tal medida recairia em enriquecimento ilícito por parte dos Executados”, porquanto “o valor incontroverso em 2017 era de R$ 164.900,86 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos reais e oitenta e seis centavos), por consequência lógica, não pode hoje, o valor que quita o débito ser de R$ 136.734,29 (cento e trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme alegam os Executados”. (Id. 119435965). Por fim, foi proferida a r. decisão agravada, a qual deferiu o levantamento dos valores depositados pelos devedores e concedeu “ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar – dessa vez com a máxima atenção para a correção das contas apresentadas – a planilha atualizada do débito relativo ao Sub-crédito B”. Assim, em juízo de cognição sumária, considero necessário conceder efeito suspensivo, pois houve a preclusão da decisão que homologou os cálculos. Saliento que, em razão da homologação dos cálculos e pagamento dos valores, foi reconhecida a perda do interesse recursal do Agravo de Instrumento n° 0715179-29.2021.8.07.0000 interposto pelo devedor Margo Gomes de Oliveira Karnikowski, sob o fundamento de que “o interesse recursal foi prejudicado pelo pagamento do valor exigido, reconhecido tanto pela executada, a Empresa Agropecuária Casa Branca Comércio Importação e Exportação Ltda – ME, quanto pelo exequente Banco do Brasil S.A”. Ora, o próprio Banco do Brasil S.A, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0708547-84.2021.8.07.0000, afirmou que “diante da homologação do acordo nos autos de origem, o Agravado não se opõe à extinção deste recurso”. Dessa forma, tem-se que eventual afastamento da preclusão da decisão que homologou os cálculos repercutirá no próprio direito de defesa do devedor, pois o Agravo de Instrumento que interpusera não foi conhecido em razão da perda superveniente do interesse em razão da homologação e pagamento do débito. Como bem pontuou o Magistrado a quo, “cabe às partes e seus advogados estudar atentamente os autos antes das manifestações, pois presume-se o conhecimento de todas as informações neles contidas”. Ademais, o Exequente sequer apresentou nova planilha detalhando a quantia devida (art. 798, I, b, do CPC), pois limitou-se a afirmar que o montante depositado é insuficiente para quitar o débito. Está igualmente preenchido o requisito probabilidade de dano grave e de difícil reparação, pois a continuidade da execução poderá resultar em constrições patrimoniais indevidas contra a Agravante. Assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Por todo o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora